Tribunal: TJSP
Processo: 0000884-23.2010.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS – ADQUIRENTE CONSIDERADO INIDÔNEO PELO FISCO – Pretensão da empresa-embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal oriundo do AIIM no 3.037.776-6 – ato administrativo lavrado pela autoridade tributária em decorrência do aproveitamento indevido de créditos de ICMS pela empresa-embargante em

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS – ADQUIRENTE CONSIDERADO INIDÔNEO PELO FISCO – Pretensão da empresa-embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal oriundo do AIIM no 3.037.776-6 – ato administrativo lavrado pela autoridade tributária em decorrência do aproveitamento indevido de créditos de ICMS pela empresa-embargante em operações de saída de mercadorias consideradas inexistentes pelo Fisco – consideração de que não houve a comprovação da alienação das mercadorias, dada a inidoneidade das empresas adquirentes e consequente insubsistência dos respectivos documentos fiscais - o aproveitamento de créditos de ICMS, oriundos de operação comercial efetivamente realizada antes da declaração de inidoneidade dos documentos fiscais que representam a concreta circulação da mercadoria, não constitui infração tributária – presunção de boa-fé do contribuinte nestes casos – inteligência do Enunciado no 509, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça – eficácia ex nunc da declaração de inidoneidade que não retira do contribuinte o dever de comprovar a realidade das operações econômicas que dão suporte ao crédito de ICMS - na hipótese em testilha, não há elementos de informação que demonstrem a veracidade de quaisquer das operações econômicas originárias dos créditos de ICMS [ilicitamente] aproveitados pela contribuinte – perícia judicial que concluiu pela ausência dos comprovantes de pagamento relativos às operações realizadas com as empresas PAULO EDSON TELES VIEIRA e CORISCO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. (item 1) – quanto à empresa P.C. ALCÂNTARA DA SILVA, além de ter esta declarado o não recebimento das mercadorias supostamente alienadas pela embargante, não há nos autos prova quanto à realidade das operações - divergência dos valores e datas relativos aos supostos pagamentos – registro dos documentos fiscais de saída das mercadorias que, por si só, não se presta à comprovação do negócio jurídico – sentença de parcial procedência reformada para rejeitar in totum os embargos à execução – sucumbência integral da empresa-embargante. Recurso da FESP provido. Recurso da embargante desprovido.